Tribunal: TJMT
Processo: 1025698-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025698-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 48.790.644/0001-57 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DIRETA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Contrato Administrativo nº 002/2025, firmado com o Município de Juscimeira para prestação de serviços jurídicos externos, com fundamento na inexigibilidade de licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação processual da associação autora, ante decisão judicial posterior que suspendeu os efeitos de seu estatuto; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a contratação direta por inexigibilidade de licitação no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação da associação autora ocorreu anteriormente à decisão liminar que suspendeu os efeitos de seu estatuto social, não sendo possível atribuir eficácia retroativa à medida cautelar posterior, razão pela qual se afasta o pedido de suspensão do feito.

4.

A alegação de ilegitimidade ativa da associação agravada não foi apreciada pelo juízo de origem, de modo que sua análise em grau recursal configuraria indevida supressão de instância, inviabilizando o conhecimento da preliminar.

5.

A contratação direta por inexigibilidade de licitação exige a demonstração concomitante da singularidade do serviço e da notória especialização do contratado, conforme previsto no art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021.

6.

Os serviços contratados — consultoria, assessoria jurídica e acompanhamento de processos administrativos e judiciais — correspondem a atividades ordinárias da Procuradoria-Geral do Município, estrutura já prevista e composta nos termos da legislação municipal.

7.

Não foi comprovada a singularidade do objeto contratual nem a notoriedade da especialização da sociedade contratada, sendo insuficiente a alegação genérica de experiência ou confiança subjetiva da Administração para afastar o dever de licitar.

8.

Jurisprudência do STJ estabelece que a inexigibilidade de licitação para contratação de serviços advocatícios exige prova concreta da inviabilidade de competição, não sendo legítima a contratação ampla e irrestrita para funções inerentes à advocacia pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa de associação para propositura de ação civil pública deve ser aferida com base na sua situação jurídica no momento da propositura, não se aplicando efeitos retroativos a decisões judiciais posteriores que suspendam seu estatuto.

2.

A contratação direta por inexigibilidade de licitação somente é válida quando demonstradas, de forma concreta, a singularidade do serviço e a notória especialização do contratado.

3.

Serviços jurídicos ordinários, compatíveis com a estrutura interna da Procuradoria Municipal, não configuram hipótese de inexigibilidade de licitação.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.133/2021, art. 74, III; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.543.113/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.03.2020, DJe 17.03.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.961.478/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.11.2023, DJe 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, por Ademar Borges De Paula Sociedade Individual De Advocacia, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000238-98.2025.8.11.0048, ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT em desfavor da Agravante e do Município, sede da comarca de mesmo nome, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Contrato Administrativo nº 002/2025.

Preliminarmente, o Recorrente aduz que a Agravada não possui legitimidade ativa para propositura da ação, em razão de decisão judicial anterior que suspendeu a eficácia do seu estatuto social e proibiu a prática de atos judiciais.

Alega que o contrato, objeto da controvérsia, possui fundamento na inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 74, III, “c”, da Lei nº 14.133/2021, tratando-se de contratação de serviços jurídicos com notória especialização e natureza singular, voltados à defesa do Município em demandas concretas e de elevada complexidade, como processos em trâmite no STJ.

Assevera que há comprovação nos autos, acerca do direito alegado e que o risco de prejuízo à defesa dos interesses do Município e o impacto financeiro causado à Agravante, que já prestou serviços no mês corrente sem garantia de remuneração, revelam o perigo de dano, caso a decisão seja mantida

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A Agravada deixou de apresentar contrarrazões em virtude da decisão liminar proferida nos autos n. 1045780-63.2025.8.11.0041, a qual determinou a suspensão dos efeitos do estatuto social e impôs à associação a obrigação de se abster de qualquer manifestação judicial ou extrajudicial, até ulterior deliberação.

Subsidiariamente, requereu

a suspensão do presente recurso, até que sobrevenha a revisão da medida liminar proferida naqueles autos da ação anulatória de estatuto social.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Procurador, Edmilson da Costa Pereira opinou pelo acolhimento do pedido formulado para suspensão do processo até que sobrevenha decisão definitiva na ação anulatória de estatuto social.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a pessoa jurídica, Ademar Borges de Paula Sociedade Individual de Advocacia, insurge-se contra a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Contrato Administrativo nº 002/2025, firmado com o Município de Juscimeira.

Colhe-se dos autos de origem que a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM/MT) propôs Ação Civil Pública em face do Município de Juscimeira e do escritório Ademar Borges de Paula Sociedade Individual de Advocacia, visando à declaração de nulidade do Contrato Administrativo n. 002/2025, no valor de R$ 132.000,00, firmado para prestação de serviços jurídicos externos.

Segundo a inicial, o objeto do contrato versa sobre assessoria jurídica em áreas já cobertas pela estrutura interna da Procuradoria Municipal, composta por advogados efetivos e cargos comissionados, conforme estabelecido pela Leis Municipais n. 1.031/2016, n. 1.054/2016 e alterações posteriores.

A Associação defende a ilegalidade na contratação direta por inexigibilidade de licitação, sem comprovação de natureza singular do serviço ou da notória especialização, e ausência de demonstração da insuficiência da estrutura interna do Município.

Afirma que há jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, quanto à inconstitucionalidade da terceirização ampla de serviços típicos da advocacia pública, bem como precedentes sobre nulidade de contratos análogos.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular entendeu pelo deferimento da tutela de urgência, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para determinar a suspensão imediata dos efeitos do Contrato Administrativo nº 002/2025, celebrado entre o Município de Juscimeira e ADEMAR BORGES DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, proibindo a realização de quaisquer repasses de valores à contratada, com fundamento no referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00, a ser suportada solidariamente pelos requeridos e, subsidiariamente, pelos agentes públicos responsáveis em caso de deliberado descumprimento de má-fé. [...]”

Contra essa decisão, a pessoa jurídica, Ademar Borges de Paula Sociedade Individual de Advocacia, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Da desnecessidade de suspensão dos autos

Primeiramente, no que se refere ao pedido subsidiário de sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito da
ação anulatória de estatuto social
(processo n. 1045780-63.2025.8.11.0041), que tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cumpre consignar que a decisão proferida naquele feito, a despeito de haver deferido tutela de urgência para suspender os efeitos do estatuto social da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, não possui o condão de interferir no deslinde da presente controvérsia.

Isso porque, a atuação processual da Associação ocorreu antes da propositura da referida ação anulatória, de modo que eventual decisão liminar proferida em Juízo diverso e em momento posterior não alcança eficácia retroativa apta a comprometer a validade da atuação pretérita da entidade autora nos autos originários.

Ademais, a tutela de urgência concedida naquele feito tem natureza cautelar e efeitos provisórios, sem impacto direto e imediato sobre o presente julgamento, cuja matéria já se encontra exaurida em sede de cognição exauriente.

Logo, inexiste óbice à continuidade e ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento.

Da ilegitimidade ativa da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso

A Agravante aduz que a Agravada não possui legitimidade ativa para propositura da ação, em razão de decisão judicial anterior que suspendeu a eficácia do seu estatuto social e proibiu a prática de atos judiciais.

Verifico que, contudo, essa questão não foi apreciada pelo juízo de origem, motivo pelo qual sua análise em sede de Agravo de Instrumento configuraria indevida supressão de instância.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que questões não decididas pelo juízo de primeiro grau não podem ser apreciadas diretamente no tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, também tal alegação não pode neste momento processual, em sede recursal, invalidar propositura da demanda, cabendo à Agravante provocá-la na instância de primeiro grau.

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ilegitimidade ativa, levantada pela Recorrente.

Do mérito

No que tange ao mérito, depreende-se dos autos, a controvérsia recursal reside na análise da legalidade do Contrato Administrativo n. 002/2025, celebrado entre o Município de Juscimeira e o escritório Ademar Borges de Paula Sociedade Individual de Advocacia, cujo objeto consistiu na prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao Poder Executivo Municipal e às Secretarias Municipais, inclusive com acompanhamento de processos judiciais, em regime de prestação continuada.

Constata-se que o contrato em questão foi firmado com fundamento na hipótese de inexigibilidade de licitação, prevista na Lei n. 14.133/2021, em especial no artigo 74, inciso III, que admite a contratação direta de serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas detentores de notória especialização.

Todavia, a utilização dessa exceção não pode ocorrer de forma ampla e indiscriminada.

No caso concreto, não há nos autos demonstração efetiva da singularidade dos serviços contratados, tampouco da notoriedade da especialização da sociedade escolhida, apta a justificar a dispensa do certame.

As atividades objeto do ajuste, consistentes em “prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, na área de direito administrativo e constitucional, atuação em processos judiciais e administrativos de complexa elucidação, representação perante órgãos públicos e privados”, inserem-se nas funções ordinárias da Procuradoria-Geral do Município, instituição regularmente organizada e dotada de estrutura própria, composta por procurador e servidor em cargo comissionado.

De igual modo, não se verifica de plano que a contratada ostente qualificação técnica diferenciada, acima da média do mercado, apta a caracterizar notória especialização. A mera afirmação genérica de experiência ou a confiança subjetiva da Administração não bastam para suplantar o dever constitucional de licitar, tampouco autorizam a celebração direta de ajustes administrativos que envolvam a destinação de recursos públicos.

Cumpre destacar que a singularidade de um serviço jurídico não decorre exclusivamente de seu caráter intelectual, mas da especificidade e complexidade da demanda apresentada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Os serviços contratados revelam-se corriqueiros e compatíveis com a estrutura jurídica já existente no âmbito municipal, o que afasta a justificativa para a contratação externa.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE EXIGE A PROVA DA SINGULARIDADE E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Sustenta-se, em síntese, que os réus contrataram serviços profissionais com dispensa indevida de licitação e sob o compromisso de defesa dos interesses pessoais do contratado, então, Presidente da Câmara Municipal. Os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes.

II - Os recursos de apelação interpostos pelos réus foram providos pelo Tribunal de origem. Inconformado, o Parquet estadual opôs embargos infringentes, os quais foram providos para restabelecer a sentença. Um dos réus interpôs, então, recurso especial, alegando violação de dispositivos de lei federal e divergência jurisprudencial.

III - Ausência de contradição. A contradição referente ao art. 1.022, I, do CPC/2015 deve ocorrer no interior de uma única decisão, e não de decisões distintas. Ausência de omissão. Desnecessidade de análise de argumentos não importantes para a solução do litígio.

Precedentes: REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

IV -
É remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contratação de serviço de advocacia apenas autoriza a inexigibilidade de licitação se gozar de características tais que a competição se revele inviável
. Precedentes: REsp 1.431.610/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 26/2/2019; AgInt no AREsp 1.026.225/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018.

V -
A inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, II, da Lei n. 8.666/93 não se contenta com a natureza técnica do serviço contratado. Exige a conjugação da natureza técnica (art. 13) com a natureza singular e a notória especialização dos profissionais ou empresas (art. 25, II)
. Assim, deve prevalecer o entendimento exposto no
decisum
recorrido, e não aquele que pretende, ao arrepio da lei, generalizar a inexigibilidade de licitação para todas as contratações de serviços advocatícios.

VI - Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (STJ, AREsp n. 1.543.113/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DIRETA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A contratação direta de profissional ou escritório para serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação deve ocorrer de forma excepcional, exigindo a singularidade do serviço e a inviabilidade de competição, diante da notória especialização a ser concretamente demonstrada
.

2. Infirmar o entendimento da Corte de origem, de que não haveria, na hipótese, nada a tornar inviável a competição, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.961.478/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da decisão de origem, que determinou a suspensão dos efeitos do contrato, proibindo a realização de quaisquer repasses de valores à contratada, com fundamento no referido contrato, sob pena de multa diária.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica, Ademar Borges de Paula Sociedade Individual de Advocacia, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025